Tribunal: STF
Processo: ARE 1594263
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal direito é corolário da inviolabilidade do direito à vida. Cabe, desta feita, ao Estado, em sentido lato, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo aos que não possam arcar com o seu tratamento os medicamentos necessários (art. 196, CF).
A responsabilidade é solidária. Desta forma, incumbe ao cidadão, no exercício de seu direito constitucional à saúde, exigir em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes federados.
Despicienda, ainda, a tese sempre levantada pelo ente estatal de que, em decorrência do princípio da reserva do possível, é inviável o atendimento do pleito vestibular. Ora, o respeito à vida deve prevalecer em detrimento do interesse financeiro e secundário do Estado.
Em sendo dever do ente público a garantia da saúde física e mental dos indivíduos e, em restando comprovado nos autos através de relatórios e atestados médicos a necessidade dos pacientes fazerem uso dos medicamentos descritos na inicial, imperiosa a procedência do pedido para que o ente público os custeie. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA." (Processo nº 2540-33.2010.8.06.0000/0 - Mandado de Segurança, TJCE - Tribunal Pleno, Rel. Des. Francisco Pedrosa Teixeira, j. 31.3.2011)

Instado a adequar o acórdão aos Temas nº 06 e 793 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo no seguinte sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO DO TEMA 06 DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. MANTIDA A SEGURANÇA QUANTO AOS MEDICAMENTOS INCORPORADOS NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DOS DEMAIS PACIENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. SEGURANÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face de ato do Secretário de Saúde do Estado do Ceará, visando à concessão de medicamentos não incorporados aos SUS.
2. Decisão anterior do Tribunal de Justiça concedeu a segurança, da qual foi interposto Recurso Extraordinário pelo Estado do Ceará, defendendo, em síntese, a violação aos princípios da isonomia, da reserva do possível e da separação de poderes. A Vice-Presidência, então, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, a fim de realizar o juízo de conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 06 e 793 de repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão principal consiste em saber se o acórdão impugnado diverge dos entendimentos do STF sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793) e sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 6).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento do STF no Tema 793 estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. O acórdão não diverge deste entendimento. 5. O STF, no julgamento do Tema 6, fixou que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é possível apenas se preenchidos cumulativamente diversos requisitos, entre os quais: eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível; imprescindibilidade clínica demonstrada por laudo médico fundamentado; e incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo.
6. Os requisitos estabelecidos no Tema 06 do STF são exigidos para o caso de medicamentos não incorporados ao SUS. No caso em análise, alguns dos medicamentos foram incluídos na lista de fornecimento pelo SUS no curso da presente ação.
7. Nesse contexto, não há que falar em exercício do juízo de retratação, haja vista que os medicamentos que antes não eram fornecidos pelo SUS, e por isso ensejou a impetração do presente mandado de segurança, hoje o são, devendo ser garantido o seu fornecimento.
8. Quanto às demais partes do processo, em decorrência da informação do óbito e da ausência de necessidade do tratamento, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, respectivamente, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Juízo de retratação não exercido quanto aos medicamentos que foram incorporados ao SUS, portanto, não há que falar em divergência com a decisão exarada no Tema 06 do STF. Quanto aos demais pacientes impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC." (Processo nº 2540-33.2010.8.06.0000/0 - Mandado de Segurança, Órgão Especial, TJCE - Rel. Des. Washington Luís Bezerra de Araújo, j. 12.6.2025)

Na minuta, sustenta violação dos arts. 2º, 6º, 127, 167, 196, 197, 198 e 200 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Do acórdão recorrido, em juízo de retratação negativo, tem-se o seguinte: 

“O feito trata de mandado de segurança para o fornecimento dos PRIMIDONA; SONEBOM; DETRUSITOL; seguintes medicamentos: BOSENTANA; ABATAC.
Tendo em vista a diversidade de pacientes e de medicamentos, será feita uma análise de cada medicamento e qual o seu status em termos de fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, senão vejamos:
- Primidona - incorporado ao SUS - está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2024;
Bosentana - incorporado ao SUS, por meio da Portaria SCTIE/MS n° 49, de 1º de junho de 2022;
Abatacepte - incorporado ao SUS, por meio da Portaria SCTIE/MS n° 24, de 10 de setembro de 2012;
Sonebom - não incorporado ao SUS e não consta na RENAME;
Detrusitol - não foi incorporado ao SUS e não consta na RENAME;
Nesse sentido, em relação aos medicamentos que foram incorporados ao SUS no curso deste processo, não há que falar em denegação da segurança tendo em vista o fato de que o Estado reconheceu o seu dever no fornecimento desses medicamentos.
O Tema 793 de repercussão geral trata da solidariedade entre os entes federados em ações envolvendo o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição Federal)
Segundo o entendimento firmado pelo STF, "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
Nesse sentido, torna-se relevante destacar os termos expressos no Tema 06 do STF, senão vejamos:
[...]
Vale ressaltar que esses requisitos são exigidos para o caso de medicamentos não incorporados ao SUS. No caso em análise, alguns desses medicamentos foram incluídos na lista de fornecimento do SUS, no curso da presente ação.
Assim, deve ser garantido o acesso ao medicamento Abatacepte à paciente Francisca Elisabete Marques da Conceição Imhof, mesmo que não tenha sido possível informações sobre o seu quadro clínico, haja vista que o medicamento foi incorporado ao SUS no curso do processo, de modo que o acórdão objeto do recurso extraordinário, não possui divergência com o entendimento firmado pelo STF no Tema 06.
Quanto à Lanna Soares Machado Viana, não há mais interesse processual pois não necessita do fármaco pleiteado, conforme informações prestadas ao Ministério Público, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito quanto a esta parte, em decorrência da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Em relação aos demais pacientes, quais sejam: Antônio Mariano; Anderson de Oliveira Severino; Ana Clara Gomes; Carla Juliana Rabelo de Lima e Neide Monteiro Batista, consta nos autos a informação do óbito, de modo que se faz necessária a extinção do feito sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX, do CPC.
Nesse contexto, não há que falar em exercício do juízo de retratação, haja vista que os medicamentos que antes não eram fornecidos pelo SUS, e por isso ensejou a impetração do presente mandado de segurança, hoje o são, devendo ser garantido o seu fornecimento.
Assim, com base nos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC, não exerço o juízo de retratação em relação aos medicamentos que foram incorporados ao SUS no curso do processo, uma vez que não há incompatibilidade em relação ao tema firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto às demais partes do processo, em decorrência da informação do óbito e da ausência de necessidade do tratamento, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, respectivamente, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.” (Id: bc87bf75, grifos acrescidos)

À luz do decidido por esta Suprema Corte, verifica-se que o Tema 6 da repercussão geral não se aplica à demanda em análise, por tratar-se de fornecimento de medicação que, ao longo do processo, foi devidamente incorporada ao SUS.
Outrossim, o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.487.167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO [...].” (ARE 1.444.013 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024)
"SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1221111 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-12-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente